Tribunal: STF
Processo: RE 1450298
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prova ilícita Ausência de mandado para entrada na residência e de prévia investigação ou monitoramento, ou efetiva e comprovada suspeita Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça Teoria dos frutos da árvore envenenada Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal Relaxado o flagrante, em liminar, confirmada Nulidade processual ab ovo a ser reconhecida Trancamento da ação penal, de ofício, como consequência Ordem CONCEDIDA.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição. Sustenta que “os policiais civis tinham informação sobre a prática do crime permanente, fizeram ‘campana’ e viram várias pessoas chamar pelo acusado e dele receber algo, o abordaram na via pública, quando ele confessou a prática do tráfico e que guardava drogas na residência, culminando por subscrever autorização para o ingresso. Logo, havia fundada suspeita para o ingresso no imóvel, suspeita essa que se concretizou com a apreensão do entorpecente”. 



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista o óbice da Súmula 279/STF. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, estabeleceu as hipóteses autorizadoras da busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Esta a ementa do referido julgado: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    6. No caso dos autos, o acórdão recorrido, com base nos fatos e provas carreados aos autos, não identificou elementos mínimos que pudessem validar a busca domiciliar sem mandado judicial. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado: 



    [...]



    No caso concreto, os policiais ingressaram na residência, sem realizar investigação suficiente, sem consentimento do morador e sem situação devidamente arrazoada de flagrante delito, o que, a meu ver, contraria a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. 



    [...]



    Nesse contexto, atento à estrita legalidade, há que se reconhecer que o ordenamento jurídico só permite ao agente público fazer o que estiver expressamente previsto em lei e, assim, no caso concreto, os policiais não estavam autorizados a entrar na casa do paciente, da forma como fizeram neste caso. Aqui, repito que não havia suspeita devidamente fundada e comprovada sobre a ocorrência do permanente crime de tráfico de drogas, data maxima venia.



    [...]



    Assim, se não amparada pela legislação a conduta dos agentes públicos, que foi realizada sem suficiente trabalho investigativo e sem efetiva suspeita, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a entrada em residência muito pelo contrário, neste caso , vislumbra-se a ilicitude da prova, e, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, deve ser desentranhado dos autos o auto de prisão em flagrante do paciente e seu registro, além de toda a prova e ato processual que decorreu dessa prisão.



    [...].



    7. Nessas condições, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e das provas produzidas nas instâncias de origem, providência inviável em sede de recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes: RE 1.448.760, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.448.146, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.329.411-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, este último recurso assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto não existia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio, sendo os depoimentos dos policias bem contraditórios sobre quem autorizou a entrada deles , ao passo que o referido Tema só autoriza a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões.



    2. A instância ordinária soberana quanto à matéria fático-probatória entendeu pela ilegalidade da invasão ao domicílio, tendo em vista que os depoimentos prestados pelos policiais restaram contraditórios, além de assentar que, Da análise do arcabouço probatório, inexiste qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campana que comprovasse, cabalmente, as fundadas razões de suspeita da prática de ilícito.



    3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator